Tribunal: TJPA
Processo: 0801594-41.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801594-41.2023.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JAMILE LOPES ABREU, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ARTS. 33 C/C 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO NO MOMENTO DA DECISÃO. JUNTADA POSTERIOR DO LAUDO DEFINITIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que julgou improcedente a denúncia contra a ré Jamile Lopes Abreu, absolvendo-a com fundamento no art. 386, II, do CPP, em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva no momento da prolação da sentença, dada a não juntada do laudo toxicológico definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas;
(ii) analisar se os elementos constantes nos autos são suficientes para reformar a sentença e condenar a apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito foi devidamente comprovada pela juntada do laudo toxicológico definitivo, que atestou a presença da substância Benzoilmetilecgonina (cocaína e crack) nas porções de entorpecentes apreendidas, totalizando aproximadamente 34 gramas.

4.

A autoria delitiva também ficou demonstrada por meio dos depoimentos colhidos, que apontam que a droga foi apreendida na posse de uma adolescente que acompanhava a ré, configurando o envolvimento de menor de idade na prática delitiva.

5.

A sentença absolutória fundamentou-se na ausência do laudo toxicológico definitivo à época de sua prolação. Entretanto, a posterior juntada do referido documento comprova a materialidade do crime e autoriza a reforma do julgado.

6.

Reconhecida a reincidência da ré e impossibilidade do reconhecimento e aplicação do privilégio. Presença da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, por envolver menor de idade com regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada pela posterior juntada de laudo toxicológico definitivo, sendo possível a reforma da sentença absolutória quando os elementos probatórios autorizam a condenação.

2.

A reincidência e o envolvimento de menor de idade configuram circunstâncias que justificam a majoração da pena e a fixação de regime inicial fechado.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que julgou improcedente à pretensão acusatória estatal, absolvendo a ora apelada d
a imputação pelo crime disposto nos arts. 33 c/c 40, VI da Lei nº 11.343/06, em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva nos autos face a não juntada do laudo toxicológico definitivo.

Em sede de razões recursais, bem como através da peça de aditamento do recurso, requereu o órgão acusador a condenação da recorrida, uma vez que no momento da prolação da sentença, a qual ocorreu de forma antecipada à juntada do laudo toxicológico no sistema, impedindo, por conseguinte, que juízo singular tivesse a ciência absoluta da documentação acostada aos autos no momento da decisão absolutória.

Em contrarrazões, a ora apelada requereu o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a condenação da ora apelada pela prática do crime previsto no
nos arts. 33 c/c 40, VI da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a peça acusatória,
verbis:

(...).

Consta nos autos do Inquérito Policial tombado sob o nº. 00069/2023.100265-0, lavrado a partir de Auto de Prisão em Flagrante delito que, no dia 03 de outubro de 2023, por volta das 03h, às proximidades da Praça Sesquicentenário, nesta cidade, a DENUNCIADA JAMILE LOPES ABREU, vulgo “PEREIRÃO”, de maneira livre e consciente, guardava consigo droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na companhia de menor de idade (a adolescente TAUANA ARAUJO TAVARES, 17 anos), configurando o delito do art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Conforme consta nos autos inquisitórios, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelos seguranças civis que estavam trabalhando no evento de comemoração aos 326 anos do município de Óbidos, sendo informado que estava havendo uma confusão nas proximidades de uma ambulância localizada na Praça Sesquicentenário, onde um show musical com grande aglomeração de pessoas estava ocorrendo.

Em diligências, ao chegarem no local, a equipe policial visualizou a DENUNCIADA JAMILE LOPES ABREU, vulgo "PEREIRÃO", envolvida na confusão, momento em que esta tentou se evadir quando percebeu a chegada da GU/PM.

Na ocasião, os policiais militares foram em direção da DENUNCIADA JAMILE LOPES ABREU, vulgo "PEREIRÃO", e conseguiram lhe interceptar, no intuito de averiguar o que estava ocorrendo.

Nesse momento, a DENUNCIADA JAMILE LOPES ABREU, vulgo "PEREIRÃO", estava acompanhada de sua companheira TAUANA ARAUJO TAVARES (17 anos de idade) e estava com partes do corpo ensanguentadas, apresentando ferimentos nos braços e nas pernas, os quais foram gerados em decorrência da briga ocorrida durante o evento, conforme a própria DENUNCIADA JAMILE LOPES ABREU, vulgo "PEREIRÃO", informou aos policiais militares.

Em ato contínuo, durante revista pessoal da DENUNCIADA JAMILE LOPES ABREU, vulgo "PEREIRÃO", e em sua companheira, foi encontrada uma grande quantidade de drogas em uma bolsa portada por TAUANA, bem como a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), em espécie, na forma de cédulas de R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 5,00, e um aparelho celular da marca Samsung.

Em razão dos fatos, a DENUNCIADA JAMILE LOPES ABREU, vulgo "PEREIRÃO", e sua companheira foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi verificado que havia o mandado de prisão n° 900212974-21 em desfavor da DENUNCIADA JAMILE LOPES ABREU, vulgo "PEREIRÃO", expedido pela Vara de Execução Penal de Santarém.

Em sede policial, a DENUNCIADA JAMILE LOPES ABREU, vulgo "PEREIRÃO", exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Sobre a droga apreendida, o Laudo de Exame Toxicológico Preliminar de ID 102108123 pág.08, na análise de 01 (um) invólucro plástico na cor verde, contendo substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 05 (cinco) gramas; de 28 (vinte e oito) invólucros plásticos transparentes, contendo substância análoga à cocaína; e mais 23 (vinte e três) invólucros plásticos na cor preta, contendo substância análoga à pedra de crack, resultou POSITIVO para as substâncias vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “crack”.

(...).

Ex positis, vem o MINISTÉRIO PÚBLICO oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de JAMILE LOPES ABREU, vulgo "PEREIRÃO", acima qualificada, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/2006, e que, sob as devidas formalidades e rigores legais, seja processada e condenada por sentença que julgue totalmente procedente a imputação formulada, inclusive, decretando o perdimento dos bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Postulam-se como elementos probatórios, a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, bem como a produção de todo e qualquer tipo de prova que se fizer necessário como sendo esta a forma de se fazer a mais lídima JUSTIÇA.

(...).

Em razão dos fatos, a acusada fora denunciada e, posteriormente, absolvida pela prática do crime tipificado nos arts. 33 c/c 40, VI da Lei nº 11.343/06, em virtude da ausência de comprovação da materialidade delitiva nos autos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o órgão acusador interpôs o presente recurso suscitando a tese de condenação da ora apelada ante a suficiência probatória.

Com razão a acusação.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise das provas coligidas aos autos revela a suficiência dos elementos para a condenação da ora apelada.

In casu,
a
materialidade fora comprovada através do auto/termo de apresentação e apreensão (ID 21314573 - Pág. 8), bem como pelo laudo de constatação provisório (ID 21314573 - Pág. 11), identificando o material apreendido como sendo 01 (um) invólucro plástico verde contendo substância análoga a cocaína pesando aproximadamente 5g, 28 (vinte e oito) invólucros plásticos transparentes contendo substância análoga a cocaína e 23 (vinte e três) invólucros plásticos preto contendo substância análoga a pedra de crack, com resultado positivo para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA e CRACK.

Como se não bastasse, insurge dos autos, o laudo toxicológico definitivo nº: 2023.04.000850-QUI (ID 21314636 - Pág. 1), atestando se tratar o entorpecente encontrado na posse da ora apelada,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

2.1- DO MATERIAL Nº 01: Trata-se de 28 (vinte e oito) invólucros contendo substâncias pulverulentas, brancas, confeccionados com pedaços de plástico transparente, amarrados individualmente com linha na cor amarela, conforme o Anexo 01, apresentando massa total, com embalagens, de 14,639g (quatorze gramas e seiscentos e trinta e nove miligramas), segundo o Anexo 02;

2.2- DO MATERIAL Nº 02: Trata-se de 23 (vinte e três) invólucros contendo substâncias petrificadas, amareladas, com odor característico, sendo: 16 (dezesseis) invólucros confeccionados com pedaços de plástico preto, amarrados individualmente com linha na cor azul marinho; 03 (três) invólucros confeccionados com pedaços de plástico preto, amarrados individualmente com linha na cor amarela; 03 (três) invólucros confeccionados com pedaços de plástico preto e roxo, amarrados individualmente com linha na cor azul marinho e 01 (um) invólucro confeccionado com pedaço de plástico preto, amarrado com linha nas cores amarelo e azul marinho, conforme o Anexo 03, apresentando massa total, com embalagens, de 12,863g (doze gramas e oitocentos e sessenta e três miligramas), segundo o Anexo 04;

2.3- DO MATERIAL Nº 03: Trata-se de 01 (um) invólucro contendo substâncias pulverulentas, brancas, confeccionado com pedaço de plástico verde, amarrado com a própria embalagem através de nó, conforme o Anexo 05, apresentando massa total, com embalagem, de 6,169g (seis gramas e cento e sessenta e nove miligramas), segundo o Anexo 06.

Materiais recebidos conforme o Anexo 07.

(...).

4 - DO RESULTADO:

Obteve-se resultado POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” nos materiais analisados e descritos acima dos subitens "2.1", "2.2" e "2.3".

(...).

6 - CONCLUSÃO:

Após análises, conclui a Perita que:

- Os materiais do subitem "2.1" apresentam a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”;

- Os materiais do subitem "2.2" apresentam a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”;

- O material do subitem "2.3" apresenta a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

(...).

A autoria também restou inconcussa pelo conjunto de provas que compõe os autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos em sede da audiência de instrução, que foram fielmente transcritos no bojo do parecer da Procuradoria de Justiça lançado nos autos (ID 22566803 - Pág. 1), que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

A testemunha PM DIOGO FAGNER FERREIRA CORREA, relatou que:

“(...). QUE, era o Policial Militar no comando da GU/PM acionada às 03h00 do 03/10/2023 pelos seguranças civis que estavam trabalhando no evento de comemoração aos 326 anos do município de Óbidos e que informaram estar havendo uma confusão nas proximidades de uma ambulância localizada na praça SESC/CENTENÁRIO, onde um show musical com grande aglomeração de pessoas estava ocorrendo; QUE, ao chegar no local, a equipe policial visualizou JAMILE LOPES ABREU (VULGO "PEREIRÃO") envolvida na confusão e esta tentou se evadir quando percebeu a chegada da GU/PM. Em razão disso, os policiais foram em direção de JAMILE e conseguiram interceptá-la no intuito de averiguar o que estava ocorrendo;
QUE JAMILE estava acompanhada de sua companheira TAUANA ARAUJO TAVARES (17 anos de idade) e estava com

partes do corpo ensanguentadas, apresentando ferimentos nos braços e nas pernas, os quais foram gerados em decorrência da briga ocorrida durante o evento, conforme JAMILE informou aos policiais militares;
QUE, foi feita a busca pessoal em ambas e foi encontrada uma grande quantidade de drogas em uma bolsa portada por TAUANA, bem como a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie na forma de cédulas de R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 5,00, e um aparelho celular da marca Samsung. Em razão dos fatos, TAUANA e JAMILE foram encaminhadas até esta Delegacia de Polícia Civil, onde foi verificado que havia o mandado de prisão nº 900212974-21 em desfavor de JAMILE, expedido pela Vara de Execução Penal de Santarém. (...). Grifei.

In casu,
verifico que
no momento da prolação da sentença, a qual ocorreu de forma antecipada à juntada do laudo toxicológico no sistema PJE, o juízo singular não tinha ciência absoluta da documentação acostada aos autos, fundamentando a decisão absolutória no que dispõe o art. 386, II do CP
(“
II - não haver prova da existência do fato”).

Porém, como bem pontuou o órgão acusador na petição de aditamento às razões do recurso (ID 21314656 - Pág. 1),
“obteve-se conhecimento de que a sentença de ID 113003679, inicialmente prolatada de forma oral, e após juntada no sistema como consequência lógica da limitação tecnológica de dados da internet. Assim, no momento da prolação da sentença, a qual ocorreu de forma antecipada à juntada do documento em sistema, não tendo o Juízo a quo a ciência absoluta da documentação no momento da prolação da sentença absolutória da apelada. Tal circunstância justifica a razão de decidir, todavia, a manutenção da sentença não deve prevalecer, haja vista o erro material superveniente da justificativa absolutória”.

Ademais, mesmo com a juntada
a posteriori
do exame toxicológico definitivo, evidencia-se que, desde a fase inquisitiva, já constava no processo o laudo de constatação provisório, conforme já mencionado alhures, identificando o material apreendido com resultado positivo para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA e CRACK.

Assim sendo, não há que se falar na absolvição da acusada, posto que o laudo toxicológico definitivo apenas confirmou a natureza entorpecente da droga, já atestada pelo laudo provisório presente no delito desde a fase de policial, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, existindo, por conseguinte, prova da materialidade suficientemente capaz de amparar a condenação do ora apelada.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO. JUNTADA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. EXAME QUE APENAS CONFIRMOU A TOXICIDADE DA DROGA, JÁ AFERIDA PELO LAUDO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1. Descabe o argumento relativo à nulidade do processo em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico, já que não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida. Precedente.

2. Ordem denegada.

(HC 104871, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, DJe-193 DIVULG 06-10-2011 PUBLIC 07-10-2011 EMENT VOL-02603-01 PP-00047)

Apelação. Crime de tráfico de drogas. Recurso do Réu JEFFERSON. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria, materialidade e indicação de traficância demonstradas.
Recurso do Ministério Público. Condenação do Réu ROGÉRIO pelo crime de tráfico de drogas. Possibilidade e necessidade.
Fixação de sanção penal. Não provimento ao recurso do Réu JEFFERSON. Provimento ao recurso do Ministério Público. (TJ-SP - APR: 15016417720198260617 SP 1501641-77.2019.8.26.0617, Relator: Zorzi Rocha, Data de Julgamento: 25/11/2022, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/11/2022). Grifei.

Dessa forma, acolho o pedido ministerial e condeno a ora apelada como incursa na prática do crime tipificado nos arts. 33 c/c 40, VI da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira etapa, verifico como circunstância preponderante a quantidade e natureza do material entorpecente apreendido na posse da ora apelada, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas
[1]
,
de acordo com o laudo toxicológico definitivo acostado aos autos (ID
21314636 - Pág. 1
), motivo pelo qual
fixo da sanção inicial em
06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na fase intermediária, sem atenuantes. Presente a circunstância agravante da reincidência, face a condenação nos autos do processo nº 0800218-54.2022.8.14.00, em fase de execução nos autos nº. 20004268620228140051 VEP/Santarém/PA, com fulcro no que restou certificado nos autos (ID 21314649 - Pág. 1), motivo pelo qual agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), ficando a pena nessa etapa intermediária no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias multa.

Na terceira etapa, sem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei nº 11.343/06
(“sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”),
uma vez que restou comprovado nos autos o envolvimento da menor T.A.T na prática criminosa (ID

21314573 - Pág. 13), motivo pelo qual aumento a reprimenda novamente em 1/6 (um sexto), perfazendo o montante final de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais o pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto a ora apelada é reincidente, evidenciando a dedicação a atividades criminosas, u
ma vez que a ré já possui uma condenação criminal com trânsito em julgado, conforme citado alhures.

Oportuno ressaltar, que a utilização concomitante da reincidência na segunda e terceira fase de dosimetria não configura
bis in idem
, nos termos do entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há como ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. da Lei de Drogas em favor do recorrente, haja vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos acusados reincidentes. 2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 671.329/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena face o
quantum
de pena fixado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alínea a) do CPB, bem como por ser a ora apelada reincidente.

Esclareço que o montante da pena corpórea definitiva imposta a recorrida inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[2]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[3]
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelada permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento, condenando a ora apelada à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais o pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto nos arts. 33 c/c 40, VI da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 31/03/2025